Tribunal: TJBA
Processo: 8032946-97.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032946-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ESPÓLIO DE JOSELITO DOS SANTOS REP. POR MARIA MADALENA CARDOSO CARVALHO registrado(a) civilmente como MARIA MADALENA CARDOSO CARVALHO Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA PRO LABORE FACIENDO E À REGRA DE PARIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 45% nos proventos de pensionista de policial militar. O embargante sustenta omissão quanto à natureza específica da vantagem, afronta à Súmula Vinculante nº 20 e ao RE 1.112.425 do STF, além de violação ao art. 40, § 2º, da CF/88. II. Questão em discussão A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer o caráter genérico da GCET e determinar sua extensão à pensionista com base na paridade, e se houve fundamentação suficiente quanto aos dispositivos constitucionais e precedentes dos tribunais superiores. III. Razões de decidir Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão de mérito por inconformismo da parte. O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza da GCET, assentando seu caráter genérico com base na jurisprudência consolidada desta Seção Cível de Direito Público, o que autoriza a extensão aos inativos e pensionistas. Não há omissão quando o julgador expõe os fundamentos suficientes para sua conclusão, sendo desnecessário o rebate individualizado de cada tese ou dispositivo legal invocado, desde que a matéria tenha sido decidida de forma fundamentada. O prequestionamento pretendido encontra-se viabilizado pela simples interposição do recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC (pré-questionamento ficto). IV. Dispositivo Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança n. 8032946-97.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e embargados ESPÓLIO DE JOSELITO DOS SANTOS REP. POR MARIA MADALENA CARDOSO CARVALHO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)